Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739447-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: CLER FREIRE BASILIO DE SOUSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou às impugnações por ela apresentadas ao cumprimento de sentença e aos cálculos da Contadoria Judicial. Alega, em síntese, que: 1) os valores devidos devem observar o disposto no art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, de modo que, a partir do deferimento da recuperação judicial da agravante, incida apenas correção monetária, sem juros ou capitalização; 2) a decisão agravada violou a coisa julgada ao utilizar o salário-mínimo como índice de correção monetária, quando o título apenas permitiu sua adoção como valor-base no arbitramento, impondo a atualização posterior pelos índices oficiais; 3) por força da coisa julgada e da Súmula 246/STJ, o seguro DPVAT deve ser obrigatoriamente abatido da indenização, independentemente de prova de recebimento pelo exequente; 4) não há que se falar em preclusão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência e à inclusão de gastos de cirurgia e prótese, sob pena de violação ao contraditório e ao art. 525, § 11, do CPC; 5) quanto à cirurgia e à prótese, tais valores não podem ser cobrados sem prévia liquidação, inexistindo comprovação nos autos, o que os torna inexigíveis na fase de cumprimento de sentença; 6) em relação aos honorários sucumbenciais, a verba foi fixada em 10% sobre a condenação pecuniária líquida, acrescida de honorários recursais de 5% (total de 11%), mas o cálculo homologado chegou a quase 19% e incidiu sobre parcelas vedadas, devendo eventual complementação ser buscada apenas por ação própria; 7) a probabilidade do direito decorre da coisa julgada que definiu a forma de atualização e o valor-base da indenização e o perigo de dano está evidenciado pela discrepância entre a conta da agravante (R$ 464 mil) e a homologada (R$ 1,3 milhão), com risco iminente de atos expropriatórios com base em valor indevido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, a princípio, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à dedução do valor do seguro DPVAT do cálculo da indenização e à ausência de preclusão quanto ao percentual de honorários apurado pela Contadoria Judicial, não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante que justifique o pedido liminar. De início, em relação à limitação dos juros de mora à data do pedido de recuperação judicial, constou da decisão agravada que: (...) O art. 9o, inciso II, da Lei n° 11.101/2005 faz referência à correção monetária dos créditos aptos à habilitação no juízo universal, nos moldes do art. 7o, § 1o, da mesma norma. Ou seja, trata-se de créditos concursais, que estão sujeitos à recuperação judicial. Como visto, o crédito do exequente é posterior ao pedido de recuperação judicial e extraconcursal. De modos que referida regra não se aplica ao crédito do exequente, o qual deve ser atualizado e acrescido de juros de mora até a data do efetivo pagamento. (...) Estabelece o citado art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 (que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária), in verbis: Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; E, ao que consta, a recuperação judicial da executada foi requerida em 2008, enquanto o acidente objeto desta ação de indenização ocorreu somente em 2012 (ID 246169277 e 218192432 do processo referência), de modo que o crédito em questão é extraconcursal, conforme art. 49 da Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, não procede a alegação da agravante de que, a partir do processamento da recuperação judicial, o crédito deva sofrer apenas correção monetária, pois essa previsão se dirige aos créditos concursais, não sendo esse o caso dos autos. Da mesma forma, quanto à alegada indexação da indenização ao salário-mínimo, o Juízo de origem assim se pronunciou: Indexação pelo salário-mínimo (...) Os julgados colacionados ao voto espancam qualquer dúvida quanto à forma de fixação da pensão mensal e de sua atualização. Por esses julgados, ficou evidenciado que a pensão mensal fixada em salário-mínimo deve ser corrigida a contar de cada vencimento. Ou seja, apura-se o salário-mínimo em vigor na data de vencimento da pensão mensal e esse valor é, a partir de então, corrigido por índices oficiais. (...) De modos que as parcelas de pensão fixadas em salário-mínimo devem ser convertidas em valores líquidos na data dos respectivos vencimentos para que então incidam os encargos de mora. (...) E, no caso, ao julgar o recurso especial da agravante, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que é lícito ao julgador adotar o salário-mínimo como parâmetro de fixação da indenização, vedada, porém, a sua indexação com incidência simultânea de atualização monetária, impondo-se, antes, a conversão em valores líquidos, conforme constou do voto do Ministro Relator (ID 217517568 do processo referência), in verbis: (...) No que se refere ao valor mensal da pensão, o TJDFT consignou que o salário mínimo pode ser utilizado para sua fixação, não ofendendo o art. 7o, IV, da CF, razão pela qual negou provimento ao recurso, no ponto. A fim de corroborar seu entendimento, citou julgado desta Corte, o qual ensina que a pensão pode ser fixada tomando-se como referência o salário mínimo, mas suas parcelas devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e atualizadas monetariamente. Entretanto, a sentença assim determinou (e-STJ fl. 249): Assim, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. [...] ao pagamento, a título de pensão, do valor correspondente a 2,17 salários mínimos, pelo período entre 5/9/2012 até eventual convalescença. O valor da pensão ainda não paga deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora à razão de 1% mensais a partir de cada mês devido. Vê-se que, embora o acórdão recorrido, inicialmente, pareça não destoar da jurisprudência do STJ, na prática, o não provimento do recurso especial, nesse ponto, acabou por confirmar a sentença que é contrária ao entendimento desta Corte (...) Dessa forma, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que o julgador pode fixar a indenização com base no salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo, com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos. (...) Assim, não procede a alegação da agravante de que, uma vez arbitrada a indenização pelo salário-mínimo vigente na data da condenação, a verba deveria ser atualizada pelos índices oficiais, e não pelo próprio salário-mínimo. Todavia, em relação à dedução do valor do seguro DPVAT do cálculo da indenização, entendo que procede a irresignação da agravante. Quanto ao ponto, constou da decisão agravada, in verbis: Decote de DPVAT (...) Com relação ao decote do seguro obrigatório DPVAT, não consta dos autos que esse valor tenha sido recebido pelo exequente. Assim, correto o cálculo sem seu decote. (...) Ocorre que essa questão foi apreciada de modo distinto no recurso especial da agravante, tendo constado expressamente daquele acórdão que: (...) no que concerne ao DPVAT, o TJDFT entendeu que a ausência de comprovação do recebimento do seguro obrigatório inviabiliza que seu valor seja deduzido da indenização arbitrada. Entretanto, tal entendimento contraria a jurisprudência do STJ, conforme os seguintes julgados: (...) 2. Segundo o entendimento consolidado pela Segunda Seção, "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe de 03/05/2017). (...) Assim, é cabível a dedução do seguro DPVAT do cálculo do valor da indenização, independentemente de seu recebimento pela vítima. Por sua vez, quanto à preclusão em relação à inclusão dos gastos de cirurgia e prótese no valor da indenização, bem assim em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, constou da decisão agravada: Impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial (...) Em relação à alegação de erro relativo ao percentual e base de cálculo dos honorários de sucumbência e inclusão de gastos de cirurgia e prótese, observa-se que a executada inova em sua impugnação aos cálculos. (...) A alegação de que há erro na indicação de percentual e na base de cálculos dos honorários de sucumbência e ausência de prova de pagamento de cirurgia e prótese não se enquadram no permissivo legal, tratando-se de questões que deveriam ter sido apontadas na impugnação ao cumprimento de sentença. De modos que está preclusa a oportunidade de se discutir as questões apontadas. (...) Inicialmente, quanto à inclusão dos gastos de cirurgia e prótese no valor da indenização, o agravado apresentou orçamento no valor de R$ 44.000,00 (ID 217514525, Pág. 17 do processo originário), e não consta que a agravante tenha questionado esse ponto em sua impugnação ao cumprimento de sentença, ensejando a preclusão da matéria (ID 227573396 e 233712321 do processo referência). Já em relação à base de cálculo dos honorários de sucumbência, a agravante alega que estes seriam de 11% (incluindo os recursais), todavia, a Contadoria Judicial teria calculado a referida verba em quase 19%, inclusive sobre parcelas vedadas. Todavia, também não consta que a agravante tenha impugnado o cumprimento de sentença quanto a esse ponto, tendo apenas questionado os honorários do próprio cumprimento de sentença (CPC 523 § 1o), o que também levaria à preclusão da matéria. Verifico apenas a existência de divergência entre o percentual de honorários cobrado pelo agravado (18,15%) e aquele apurado pela Contadoria Judicial (18,98%), de modo que não estaria preclusa apenas a possibilidade de questionar essa diferença surgida após a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 227573401 e 238547764 do processo referência). Porém, não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é mínima a diferença de valores (DPVAT e menos de 1% de diferença de honorários) em relação ao débito total (R$ 1.388.113,09), sendo mais significativo o risco de dano reverso ao agravado pela própria natureza das verbas em questão. Além disso, eventual excesso poderá ser compensado antes da liberação de valores. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator